Tribunal: TJSP
Processo: 1500439-83.2021.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Tráfico – Suficiência probatória – Condenação mantida.
Exasperação das penas-base – Aumento justificado pela enorme quantidade de cocaína – Droga de significativo potencial lesivo – Art. 42 da Lei 11.343/06 – Compensação integral do respectivo acréscimo pela confissão espontânea.
Tráfico interestadual – Entorpecente trazido do Mato Grosso do Sul – Caracterização – Majoração

Ementa:
Tráfico – Suficiência probatória – Condenação mantida.
Exasperação das penas-base – Aumento justificado pela enorme quantidade de cocaína – Droga de significativo potencial lesivo – Art. 42 da Lei 11.343/06 – Compensação integral do respectivo acréscimo pela confissão espontânea.
Tráfico interestadual – Entorpecente trazido do Mato Grosso do Sul – Caracterização – Majoração mínima.
Redutor – Não cabimento – Benesse restrita ao pequeno traficante, condição afastada pela quantidade da droga, circunstância indicativa de dedicação a atividades criminosas.
Regime inicial – Manutenção do semiaberto.
Recurso improvido.